Tribunal: TJDFT
Processo: 0048665-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 921, §4o - A, DO CPC. LEI N. 14.195/2020. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ.
2. A interpretação do novo parágrafo 4o-A, do artigo, 921, do CPC, que prevê hipóteses de interrupção do prazo de prescrição, tais como a citação, intimação do devedor e constrição de bens, deve se dar em conformidade ao artigo 202, do CC, o qual consagrou o princípio da unicidade da interrupção prescricional.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.